Tribunal: TJDFT
Processo: 0727291-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727291-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DA SILVA LIMA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jéssica da Silva Lima em face da decisão (ID 200477307, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos movida em desfavor de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Autora. Nas razões recursais (ID 61094264), a Postulante aduz fazer jus à gratuidade de justiça, tendo juntado a simples declaração de pobreza para essa finalidade, nos termos do que autoriza o art. 99, § 3o, do CPC/15. Afirma exercer a profissão de garçonete, de modo que o indeferimento da medida afetará o direito constitucional de acesso à Justiça. Defende ainda existir perigo de demora, pois continua sendo prejudicada com cobrança de valores irregulares, que pretende obstar por meio da demanda que tramita na origem. Requer, assim, que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. A parte Agravante não trouxe o pagamento do preparo, em razão do referido pedido apresentado no recurso. Determinada a complementação dos documentos juntados aos autos (ID 61137367), a Agravante acostou extratos de conta corrente e a CTPS digital (IDs 61514958, 61515009, 61515010 e 61515011). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a Agravante juntou a CTPS digital (ID 61515011), na qual há a informação de que possui relação empregatícia ativa na qual foi estabelecido salário contratual de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais). Houve também a juntada de extratos bancários referentes aos meses de maio a julho de 2024 (IDs 61514958, 61515009 e 61515010). Embora em alguns meses tenha sido demonstrado o crédito do valor de cerca de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) na conta bancária de titularidade dela (IDs 61514958 - pág. 1 e 61515010 - pág. 1), sem que a parte tenha realizado qualquer esclarecimento sobre esses depósitos, cabe ser ressaltado que tais montantes, ainda que adicionado ao salário contratual da parte, é inferior a cinco salários mínimos adotados como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24/6/2015, no montante atual de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Acrescente-se que no mês de junho de 2024 há a informação de que a Recorrente recebeu abono salarial, na data de 17/6/2024 (ID 61515010 - pág. 2), a reforçar a hipossuficiência econômica alegada, porquanto, nos termos do art. 9o da Lei no 7.998/1990, esse benefício é pago àqueles que tenham recebido até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal. Destarte, afiguram-se presentes os requisitos para a concessão do benefício. Assim, DEFIRO a gratuidade de justiça à Agravante, razão pela qual deixo de determinar o recolhimento do preparo recursal. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator